Tribunal: TJMT
Processo: 1010001-44.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010001-44.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), M. R. S. P. - CPF: 097.874.281-81 (EMBARGADO), JEVANIHARA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 027.140.461-26 (EMBARGADO), SERGIO JULIO PIACIEVSKI - CPF: 040.362.501-75 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300,
CAPUT
, CPC
– EVIDENCIADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência.

Em que pese não seja abusiva a cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, em relação às terapias par tratamento de Transtorno de Espectro Autista (TEA),

a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2(duas)

mensalidades do paciente.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
M.R.S.P
., representado pela genitora Jevanihara de Arruda,

em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 10ª Vara da Cível da Comarca da Capital, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, proposta em desfavor de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, que indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada para o fim de suspender a cobrança da coparticipação do plano de saúde.

Inconformado, insurge-se o autor, ora agravante, sustentando que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e que obteve decisão favorável nos autos n. 1027852-07.2022.8.11.0041, para o fim de que fosse disponibilizado o tratamento multidisciplinar ao menor em rede conveniada ou rede particular, na indisponibilidade daquela.

Segue relatando que após assegurado o tratamento na rede privada, por não ter sido indicado profissionais habilitados na rede credenciada, foi surpreendido com um boleto no valor de R$ 5.339,91 (cinco mil trezentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos), sem qualquer aviso prévio, a título de cobrança de coparticipação pelas terapias, e, por isso, requereu o desmembramento da fatura para pagamento.

Ressalta a necessidade da suspensão da cobrança da coparticipação, tendo em vista seu alto custo, dada a grande quantidade de terapias, e que terá que suspender o tratamento do menor, em razão do seu elevado custo.

A antecipação da tutela recursal foi deferida, por meio da decisão de id n. 167581178, para determinar à operadora do plano de saúde que
“suspenda a cobrança da coparticipação que exceda o fator moderador na cobrança, fixado em 2(duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, e que se abstenha em suspender o plano de saúde, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)” .

Contra a decisão foram opostos embargos de declaração no id n.

168671175.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 167656011, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 170238175, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c revisão de clausula de coparticipação c.c dano moral proposta objetivando o reconhecimento da abusividade da coparticipação no contrato de saúde e o refaturamento da fatura, além de condenação pelo dano moral decorrente.

A togada
a quo
, indeferiu a tutela provisória de urgência requestada, por não evidenciar a probabilidade do direito vindicado, à mingua de documentos que comprovem a solicitação do tratamento junto ao plano de saúde e a negativa em autorizá-lo.

Insurge-se, o agravante, contra o pronunciamento da togada
a quo
buscando a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a cobrança da coparticipação do plano de saúde.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que no caso em pauta esta adstrito à presença dos requisitos da tutela provisória de urgência contidos no art. 300,
caput
,
do CPC, consubstanciado n
a
probabilidade
do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada tem-se que não agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto,
a probabilidade do direito postulado se mostra evidente, porquanto, em que pese a princípio a cobrança sob a modalidade de coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares não seja ilegal, pois, em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98, lado outro, não pode ser fator restritivo ao acesso ao serviço de saúde, impedindo o beneficiário de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida, ainda mais no caso em apreço, em que o tratamento contínuo é uma necessidade premente do menor.

Deveras, não se olvide que
os contratos de plano de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608, do STJ:
“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”
, de modo que, a interpretação das cláusulas contatuais se da à luz da forma mais benéfica ao consumidor.

Destarte, pelo que se extrai dos autos originário, o valor cobrado a título de coparticipação ultrapassa em muito o valor da mensalidade do plano contratado, que gira em torno de R$ 238,25 (duzentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), perfazendo a quantia de R$ 4.028,33 (quatro mil e vinte e oito reais e trinta e três centavos - id 167046175).

Nesse contexto, em que pese devida a coparticipação, a importância cobrada não pode inviabilizar o tratamento.

No caso em pauta, o percentual de 30% sobre o custo das terapias, por si,

não configura abusividade, porque dentro do parâmetro jurisprudencial (até 50%),

todavia, se adicionado a cada sessão das terapias realizadas pelo autor para tratamento do autismo, é indubitável que inviabiliza completamente a continuidade do tratamento, constituindo, pois, fator restritivo de acesso ao serviço de saúde.

Assim é que, à luz dessas peculiaridades, este e. Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RAC n. 1033144-07.2021.8.11.0041, sob a técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC), decidiu pela legalidade da cobrança da coparticipação nas sessões de terapias para os portadores de transtorno de espectro autista, mas impôs um teto de cobrança pelas operadoras, de modo a não inviabilizar o tratamento e por outro lado manter o equilíbrio atuarial
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – AUTISMO – PRESCRIÇÃO DE TERAPIA MULTIPROFISSIONAL – SUSPENSÃO DA COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO
– FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável.

Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente.

Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto.”
(RAI n.

1032072-82.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.02.23 - negritei
).

Diante disso, o perigo de dano ao agravante é latente, sob pena de prejudicar sobremaneira o desenvolvimento da criança, sobrepondo, neste momento, o direito à saúde.

Nesse diapasão,

por esses termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que
a tutela de urgencia deve ser
deferida em parte
, para determinar que a requerida, ora agravada,
suspenda a cobrança da coparticipação que exceda o fator moderador na cobrança, fixado em 2(duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por conseguinte
julgo prejudicado
o recurso de embargos de declaração de
id n. 168671175.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023